Tribunal: TJBA
Processo: 0511416-36.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511416-36.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOILSON DOS SANTOS MARQUES e outros Advogado(s): CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR APELADO: COLINA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu sentença extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, ao fundamento de abandono, e, portanto, merece ser reformada, consoante razões que serão elencadas a seguir. Sem intimar de forma pessoal os autores e sem aplicação da penalidade de extinção da ação por abandono, o juízo de origem extinguiu o feito com fundamento no art. 485, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono prescindiria da intimação pessoal da parte exequente; (ii) Ausência de aplicação de penalidade de extinção da ação em caso de inércia da parte no andamento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção do processo com base na hipótese de abandono prevista no art. 485, III, do CPC exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme determina expressamente o § 1º do referido artigo. 4 - A ausência de intimação pessoal da parte exequente impossibilita o reconhecimento do abandono do feito, sob pena de nulidade da sentença, conforme reiteradamente decidido por tribunais pátrios, inclusive em precedentes do TJ-BA (APL: 0502615-74.2015.8.05.0256 e APL: 8001102-41.2018.8.05.0044). 5 - No despacho onde o juiz determina a intimação das partes para o regular prosseguimento do feito, consta a informação de que “o descumprimento ou desatendimento ao presente Despacho de mero expediente não importará, imediatamente, em extinção do processo por abandono, ex vi do constructo normativo do art. 485, II e III c/c § 1º do CPC” O que refoge ao fundamento de falta de interesse de agir por abandono da causa. 6 - Incumbe ao juízo observar o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto nos arts. 4º e 488 do CPC, e evitar decisões terminativas fundadas em falhas procedimentais sanáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2 - Deve-se observar o princípio da primazia do julgamento de mérito, evitando a extinção prematura do processo quando ainda há providências pendentes por parte do juízo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 485, III e § 1º, e 488; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 0502615-74.2015.8.05.0256, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.08.2021; TJ-BA, APL: 8001102-41.2018.8.05.0044, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 10.02.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0511416-36.2013.8.05.0001 , em que figura como Apelante JOILSON DOS SANTOS MARQUES, ALESSANDRA SILVA GOMES MARQUES e Apelados COLINA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA